Tribunal: TJDFT
Processo: 0010421-17.1999.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010421-17.1999.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: ROSENO DE SIQUEIRA E SILVA, LUCIANA CARVALHO DE LIMA SIQUEIRA E SILVA, ROBERIO DE PAIVA RIVEIRO, SONIA APARECIDA ALVES RIBEIRO, JARY XAVIER DE LIMA, DINORA MARIA DOS SANTOS, ONOFRE JOSE RODRIGUES, WANIA PEREIRA CARDOSO RIBEIRO, EURIPEDES AURELIANO, DOROTEIA VIEIRA RODRIGUES, OSVALDO DORNELES DE OLIVEIRA JUNIOR, PAULO ROBERTO DE LIMA RIBEIRO, ELIAS LUIZ DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GOMES SILVA, WELLINGTON CARLOS CURADO ENEAS, RENATO MOTA DA SILVA, JOAO ALVES MORAES, MARIA TEREZINHA CABRAL, EVANDRA APARECIDA D. LOPES, EVANDRO DE ANDRADE BASTOS, EBENEZER LEMOS E FILHO, SIRLENE C DE JESUS ALVES, ALDINEIA DE SOUSA, ELIANA ALMEIDA, FILOMENA MOREIRA DE LIMA, ENILSON DE SALES FERNANDES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 11/01/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR